Tribunal: TJSP
Processo: 0093429-12.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
1
Registro: 2020.0000130054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0093429-12.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KELVIN
BORGES VERISSIMO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso do réu para
reduzir a pena-base do delito de receptação para o mínimo legal, sem alteração no
resultado final, bem como para readequar a substituição das penas privativas de liberdade
por prestação de serviços à comunidade e multa de 10 dias-multa, no piso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0093429-12.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 9251 FA 2/6
Apelação Criminal no 0093429-12.2016.8.26.0050
Apelante: Kelvin Borges Veríssimo
Apelado: Ministério Público
Comarca: Capital
MMa. Juíza de 1a instância: Dra. Cecilia Pinheiro da Fonseca
VOTO no 9251
APELAÇÃO
CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO
DOLOSA
E
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO.
Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra
dos policiais e confissão judicial do réu. Condenação
mantida. Pena-base da receptação que deve ser fixada no
mínimo legal. Regime aberto mantido. Readequação da
substituição da pena. Apelo parcialmente provido.
1) KELVIN BORGES VERÍSSIMO foi condenado, pela
r. sentença de fls. 175/179, prolatada em 28/03/2018, à pena de 01 ano de
reclusão e 06 meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-
multa, no piso, por infração ao art. 180, caput, do CP, e art. 309 do CTB, em
concurso material; sendo substituída a privativa de liberdade por 02 penas
“restritivas de direitos”, consistentes em “prestação pecuniária no valor de 10
diárias, no piso legal” (fls. 179), bem como prestação de serviços à comunidade,
pelo mesmo prazo da reprimenda, concedido o apelo em liberdade.
Consta, ainda, da r. sentença, que em audiência de
instrução, debates e julgamento, houve proposta de suspensão condicional do
processo que foi aceita pelo acusado. Posteriormente, a suspensão foi revogada,
ante o descumprimento de suas condições, em decorrência de KELVIN estar
sendo processado pelo crime de roubo (fls. 176).
Inconformado,
KELVIN
recorreu
pugnando
pela
absolvição do crime de receptação, por insuficiência probatória, pois não tinha
conhecimento da origem ilícita do veículo. Pleiteia, ainda, a absolvição em
relação à conduta prevista no art. 309 do CTB, argumentado que não houve a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0093429-12.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 9251 FA 3/6
demonstração de perigo concreto à segurança viária na conduta do apelante em
dirigir sem carteira de habilitação. Subsidiariamente, requer a desclassificação
do crime de receptação para a modalidade culposa, disposta no § 3o do art. 180
do CP e a redução da pena-base para o mínimo legal (fls. 207/215).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
227/230), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 239/244).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 01/03) que no dia 06 de
novembro de 2016, por volta das 16h, na Rua Padre Virgílio Cammpelo, no 350,
no Itaim Paulista, nesta Capital, KELVIN BORGES VERÍSSIMO conduzia, em
proveito próprio, a motocicleta Kawasaki ER-6N, placas EWH-9140, quando
policiais militares determinaram sua parada para averiguação de rotina.
Desobedecendo tal comando, o réu empreendeu fuga em alta velocidade, pondo
em perigo os populares e os ocupantes dos veículos que por ali passavam, pelo
que foi perseguido pelos policiais. O réu perdeu o controle da motocicleta e caiu,
momento em que foi detido pelos policiais. Consultando os registros de
ocorrências criminais, os policiais apuraram que a motocicleta foi roubada de seu
legítimo proprietário L. A. G., na véspera.
Segundo o Ministério Público o réu não era habilitado a
conduzir veículos automotores.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 05/07), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/15), pelo
boletim de ocorrência relativo ao delito antecedente (fls. 20/22), pelo auto de
exibição, apreensão e avaliação (fls. 23/24), pelo laudo pericial (fls. 118/123),
bem como pela prova oral colhida nem Juízo (DVD que acompanha os autos).
A autoria também é certa.
KELVIN em Juízo confessou que sabia que a
motocicleta era produto de crime e que dirigia o veículo sem a devida habilitação.
Os policiais militares Douglas Alves de Souza e Marcio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0093429-12.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 9251 FA 4/6
Henrique da Cunha, em Juízo, confirmaram que viram o réu conduzindo uma
motocicleta e que ele empreendeu fuga ao perceber que seria abordado. Durante
o percurso, o réu perdeu o controle, caiu ao chão e foi abordado. A motocicleta
era produto de roubo e o réu não possuía habilitação.
A testemunha L.A.G. na fase administrativa confirmou
que 02 indivíduos armados roubaram sua motocicleta na véspera dos fatos dos
presentes autos e que não era capaz de apontar o réu como um dos autores do
roubo (fls. 12).
Este é o conjunto probatório.
Com efeito, o réu confessou que tinha consciência da
origem espúria do bem e não deu nenhuma justificativa para estar na posse do
veículo produto de ilícito; admitiu também que conduziu a motocicleta sem
possuir habilitação.
Ademais, a realidade dos crimes de receptação dolosa
e de dirigir sem habilitação foram corroborados pelos depoimentos dos policiais
responsáveis pela prisão em flagrante de KELVIN, que o surpreenderam na
posse do veículo produto de roubo ocorrido no dia anterior aos fatos. A vítima,
ouvida, na fase administrativa, confirmou que sua motocicleta foi roubada, mas
não reconheceu o apelante como um dos assaltantes. Por fim, a prova oral e o
laudo acostado aos autos (fls. 118/123), bem como o boletim de ocorrência no
11.339/2016 (fls. 20/22), confirmaram a origem ilícita da res.
No mais, constitui dever daqueles em cuja posse foi
encontrado o bem oriundo de crime apresentar justificativa plausível e
convincente para tanto, o que, in casu, jamais aconteceu.
Nesta linha: “É interessante assinalar, ainda, por relevante,
que em se cuidando do crime descrito no art. 180, “caput”, do Código Penal, a prova é
sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão que a jurisprudência, de
forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o
ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo
crime de receptação dolosa ao agente que recebe bens de origem espúria e não apresenta
justificativa cabal e palpável a respeito do fato” (TJSP, Apelação n.o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0093429-12.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 9251 FA 5/6
0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Sérgio Coelho, 10/11/2011).
Inviável
a
pretendida
desclassificação
para
a
modalidade culposa do delito de receptação porque o réu confessou em Juízo
que sabia que a motocicleta era produto de crime.
No mais, além do réu não ser habilitado, evidente a
demonstração do perigo concreto porque empreendeu fuga em alta velocidade e
perdeu o controle do veículo, vindo a cair da motocicleta.
Dessa forma, adequada a condenação por infração ao
art. 180, caput, do CP, e art. 309 do CTB, em concurso material.
As penas comportam reparos.
Para o crime de receptação a pena-base foi dosada
1/6 acima do mínimo, considerando a natureza do objeto receptado (veículo).
Com a devida vênia, não é caso de aumentar a pena básica em razão da espécie
e valor do objeto do delito. Além do que, diante da primariedade do réu, é
suficiente e adequada para a reprovação e prevenção do crime, a fixação da
pena no mínimo legal, em 01 ano de reclusão, mais pagamento de 10 dias-
multa, no piso.
Na segunda fase, conquanto presente a confissão
espontânea do réu, mantém-se a pena no mesmo patamar, pois a atenuante não
poderia trazer a pena aquém do mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do STJ.
Na fase seguinte inexistem causas de aumento ou
diminuição a serem consideradas, motivo pelo qual torno definitiva a pena já
estabelecida, mantido o regime aberto.
Para o crime de dirigir sem habilitação a pena foi
dosada no mínimo legal e mesmo diante da confissão espontânea não poderia
ficar abaixo do mínimo. Mantida, assim, em 06 meses de detenção.
Comporta readequação a substituição da pena porque
a prestação pecuniária não é mensurada em dias-multa e também não pode ser
inferior ao valor de um salário mínimo (art. 45, § 1o, do CP). Assim, as penas
privativas de liberdade nesse caso devem ser substituídas por prestação de
serviços à comunidade e multa de 10 dias-multa, no piso, nos termos do art. 44,
§ 2o, do CP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0093429-12.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 9251 FA 6/6
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
do réu para reduzir a pena-base do delito de receptação para o mínimo legal,
sem alteração no resultado final, bem como para readequar a substituição
das penas privativas de liberdade por prestação de serviços à comunidade e
multa de 10 dias-multa, no piso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator